Tribunal: TJSP
Processo: 1058647-45.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Transporte individual de passageiros por aplicativos – Exigência de inspeção veicular imposta pela Resolução CMUV no 16/2017, que extrapola as disposições da Lei Federal no 12.587/2012 – Afronta ao princípio da livre iniciativa – Sentença concessiva da ordem, confirmada – Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1058647-45.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LEANDRO RODRIGUES SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provi-
mento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058647-45.2019.8.26.0053 -Voto no 30.523-JV
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1058647-45.2019.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 15a VFP Juiz Ênio José Hauffe.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
Recorrido:
LEANDRO RODRIGUES SOUSA.
VOTO No 30.523.3
MANDADO DE SEGURANÇA – Transporte individual de
passageiros por aplicativos Exigência de inspeção veicular
imposta pela Resolução CMUV no 16/2017, que extrapola as
disposições da Lei Federal no 12.587/2012 Afronta ao princí-
pio da livre iniciativa Sentença concessiva da ordem, confir-
mada Reexame necessário desprovido.
Mandado de segurança impetrado por Leandro Rodrigues
Sousa, motorista de aplicativo, contra ato do Secretário Municipal de Mobilida-
de e Transporte; seu veículo foi apreendido em 27.08.2019, por ausência de
inspeção veicular imposta pela Resolução no 16/2017, do Comitê Municipal de
Uso do Viário (CMUV).
A r. sentença, de relatório adotado, concedeu a segurança1;
reexame necessário nos termos do artigo 14, §1o da Lei 12.016/2009.
Fundamentação
O reexame necessário não comporta provimento.
Defende o Município ser competente para regulamentar re-
quisitos para a segurança dos usuários, higiene e limpeza veicular.
A Lei Federal no 12.857/12, alterada pela Lei no 13.640/18,
1 Sentença fls. 51/54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058647-45.2019.8.26.0053 -Voto no 30.523-JV
3
regulamentou a mobilidade urbana com vistas a melhorar acessibilidade, de
forma a integrar os diversos tipos de serviços de transporte urbano, inclusive o
privado, passando a admitir a competência do Município para regulamentar e
fiscalizar o transporte remunerado individual de passageiros.
Contudo, a inspeção veicular exigida pelo Município de São
Paulo por meio da Resolução CMUV no 16/2017, excede a competência do Mu-
nicípio, como dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, artigos 103 e 104.
Assim, conforme os dispositivos legais supracitados, a impo-
sição de inspeção para veículos novos extrapola a competência regulatória do
Município por Resolução, requisito não estabelecido em norma de superior
hierarquia [Lei Federal 12.857/12].
Além disso, em razão da natureza jurídica privada da ativi-
dade de transporte remunerado privado individual de passageiros, a exigência
fere o princípio fundamental da livre iniciativa (art. 1o, IV da CF), bem como o
direito fundamental da livre concorrência (art. 5o, XII).Nesse sentido tem se po-
sicionado ente E. Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS ADMINISTRATIVOS. Município
de São Paulo. Serviço de transporte de passageiros denominado "Uber". Res-
trição imposta pela Resolução no 16/2017 do CMUV acerca da inspeção vei-
cular que ignora as disposições do CTB. Ato normativo que extrapola os li-
mites do poder regulamentar municipal previsto na Lei Federal no
12.587/2012. Segurança denegada em 1o grau Decisão reformada em 2a
instância.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1031728-53.
2018.8.26.0053; Relatora: Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058647-45.2019.8.26.0053 -Voto no 30.523-JV
4
Direito Público; Foro Central - 3a VFP; Data do Julgamento: 20/02/2019).
Apelação e Reexame necessário. Mandado de segurança. Exercício da ativi-
dade de transporte individual de passageiros por meio de aplicativos. Possi-
bilidade. Exigência de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo - CRVL em São Paulo. Impossibilidade. Resolução Municipal no
16/2017 que extrapola os limites da Lei Federal no 12.587/2012. Afronta ao
direito de concorrência. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame o-
ficial e recurso voluntário não providos. (Apelação / Remessa Necessária
1001368-38.2018.8.26.0053; Relatora: Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - 14a VFP; Data do Julgamen-
to: 12/02/2019).
Ante o exposto, proponho manter a sentença por estes e por
seus próprios fundamentos. É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR